Tribunal: TJBA
Processo: 8044738-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044738-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E
REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por autarquia estadual em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que suspendeu ato administrativo de encerramento de linhas de transporte e determinou a anulação parcial de processo administrativo por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão reside na existência, ou não, de omissões quanto à natureza do ato administrativo, à eficácia do TAC e ao risco inverso, bem como de contradição interna no julgado.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, como recurso de fundamentação vinculada, destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em decisões judiciais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A partir da detida análise dos autos, a decisão colegiada analisou, de forma ampla, clara e precisa, os fatos controvertidos e os fundamentos jurídicos relevantes, inclusive a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa previstos na Lei Estadual nº 12.209/2011.

5. O acórdão abordou expressamente o risco à segurança pública ao destacar que a medida de contracautela — limitação da operação a veículos vistoriados e aprovados — resguarda o interesse dos usuários enquanto se regulariza o vício processual administrativo.

6. Os argumentos apresentados nos Embargos de Declaração objetivam, na realidade, a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que é vedado no âmbito deste recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já analisada no acórdão.

2. Não há omissão quando o órgão julgador analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões determinantes para a solução da controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 12.209/2011.

Jurisprudência relevante citada
:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Quarta Turma, Min. Rel. Raul Araújo, julgado em 27/4/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8044738-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e como Embargada a
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA